Tribunal: TJMT
Processo: 0001876-38.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001876-38.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 077.572.121-20 (EMBARGANTE), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), LINDARAY APARECIDA CASTRO DA CRUZ - CPF: 044.089.961-30 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Inaplicabilidade da multa e honorários do art. 523, § 1o, do cpc. Excesso de execução. Exceção de pré-executividade acolhida. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Condenação do exequente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconhecendo a inexigibilidade da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC. O apelante busca a reforma da sentença para que as penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC sejam aplicadas, subsidiariamente, para que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se é possível aplicar a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC a uma obrigação de fazer, e, subsidiariamente, se o apelante deve ser condenado a pagar honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O artigo 523 do CPC se aplica exclusivamente às obrigações de pagar quantia certa. As obrigações de fazer, como a entrega de um veículo, são regidas pelos artigos 536 e 537 do CPC, que preveem outros mecanismos coercitivos, como as astreintes (multa periódica), que não foram fixadas no caso. Portanto, a cobrança da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC é indevida.

4. O apelante foi condenado a pagar honorários sucumbenciais porque deu causa à instauração da exceção de pré-executividade. Ao insistir na cobrança de multa e honorários indevidos, ele incorreu em excesso de execução, o que justificou a oposição do incidente processual pela parte contrária. O advogado do apelante tinha o dever de conhecer a legislação aplicável, não podendo se isentar de sua responsabilidade processual.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação “
Ordinária para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
” (Proc. no 0001876-38.2013.8.11.0006), já em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo apelante contra FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela apelada para reconhecer a inexigibilidade da cobrança da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, §1o, do CPC e determinou a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor do excesso de execução atualizado (cf. Id. no 299346862).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) é possível a imposição da multa e honorários advocatícios para obrigações de fazer inadimplidas; b) não existiu justo motivo para o descumprimento do prazo; e c) deve ser aplicado o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais (cf. Id. no 297712852).

Em contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. no 299346873 e 299346875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução.

Na origem, o apelante ajuizou cumprimento de sentença em face da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, requerendo o cumprimento da obrigação de fazer consistente na substituição de veículo Ford Ranger modelo XLT por outro novo, de mesma espécie, bem como o pagamento das verbas sucumbenciais.

O juízo a quo, ao despachar o cumprimento de sentença, determinou que os executados, no prazo de 15 dias úteis, promovessem o cumprimento espontâneo da sentença, substituindo o veículo e realizando o pagamento das verbas sucumbenciais, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme artigo 523, caput e §1o do CPC.

Em 16.05.2024, a Ford efetuou o pagamento do valor devido a título de verbas sucumbenciais, contudo, quanto à obrigação de fazer, requereu dilação do prazo por 90 dias para entrega do veículo. Posteriormente, em 03.06.2024, informou o cumprimento da obrigação com a entrega do veículo novo ao exequente.

O exequente, por sua vez, requereu a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC, em razão do alegado descumprimento do prazo para a entrega do veículo, no valor total de R$ 58.168,00.

Em resposta, a executada Citavel apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inaplicabilidade da multa e honorários do art. 523, §1o do CPC à obrigação de fazer, que seria regida pelos artigos 536 e 537 do mesmo diploma.

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, e condenou o exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor cobrado.

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, argumentando, em síntese, que: a) é possível a imposição da multa e honorários advocatícios para obrigações de fazer inadimplidas; b) não existiu justo motivo para o descumprimento do prazo; e c) deve ser aplicado o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar: (i) a possibilidade de aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC em caso de cumprimento intempestivo de obrigação de fazer; e (ii) a adequação da condenação do exequente em honorários sucumbenciais na exceção de pré-executividade.

O apelante sustenta a possibilidade de aplicação da multa e honorários advocatícios do art. 523, §1o do CPC em razão do cumprimento intempestivo da obrigação de fazer consistente na entrega do veículo novo. Argumenta que as referidas penalidades foram expressamente fixadas pelo juízo a quo em sua decisão inicial de cumprimento de sentença.

Contudo, uma análise técnica e sistemática do Código de Processo Civil revela que o regramento processual estabelece disciplinas distintas para o cumprimento de sentença conforme a natureza da obrigação.

Com efeito, o art. 523 do CPC regula especificamente o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, estabelecendo em seu §1o que “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Por outro lado, o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer está disciplinado nos artigos 536 e 537 do CPC, os quais preveem outros mecanismos coercitivos para assegurar o cumprimento da obrigação, notadamente as chamadas astreintes (multa periódica).

A distinção não é meramente formal, mas reflete a lógica processual própria de cada tipo de obrigação. Enquanto nas obrigações de pagar quantia certa a multa e os honorários têm caráter punitivo pelo inadimplemento, nas obrigações de fazer as astreintes têm natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação. Portanto, é inaplicável a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o, sobre a obrigação de fazer.

Como bem observado pelo juízo a quo na sentença recorrida, “não houve nos autos a fixação de multa diária (astreintes) em desfavor dos executados, muito menos a intimação pessoal deles para cumprir com a obrigação de fazer, requisito essencial para a imposição e cobrança de eventual multa coercitiva”.

Ademais, é necessário considerar a própria natureza da obrigação de fazer em questão, qual seja, a substituição de um veículo por outro novo de mesma espécie. Diferentemente de obrigações de fazer de simples execução, a entrega de um veículo novo envolve uma série de procedimentos que não dependem exclusivamente da vontade do executado, como a fabricação, transporte, emplacamento e regularização documental.

As executadas demonstraram diligência no cumprimento da obrigação, informando desde o início do procedimento executivo que já haviam iniciado os trâmites para a substituição do veículo, com a emissão da respectiva nota fiscal. A nota fiscal foi emitida em 07/05/2024, demonstrando que o veículo já havia sido faturado, aguardando apenas os trâmites logísticos e documentais para entrega efetiva.

Tão logo o veículo chegou à concessionária executada, foi prontamente entregue ao exequente, conforme documentado nos autos. Não se vislumbra, portanto, descumprimento desarrazoado da obrigação que justifique a imposição de qualquer penalidade.

O apelante questiona, subsidiariamente, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da procedência da exceção de pré-executividade, invocando o princípio da causalidade.

O princípio da causalidade, basilar na distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual deve arcar com os respectivos custos. No entanto, a aplicação desse princípio ao caso concreto não favorece a pretensão do apelante.

Ao pretender a cobrança de multa e honorários indevidos, com base em interpretação equivocada da legislação processual, o exequente deu causa à necessidade de apresentação da exceção de pré-executividade pela executada. A pretensão do exequente caracterizou excesso de execução, sendo correta a condenação nos respectivos ônus sucumbenciais.

O fato de o magistrado ter mencionado na decisão inicial a incidência da multa e honorários do art. 523, §1o não isenta o exequente de sua responsabilidade processual. Como profissional do direito, seu advogado tem o dever de conhecer a legislação aplicável e interpretá-la adequadamente, não podendo se esquivar dessa responsabilidade com base em análise interpretativa própria do comando que determinou a intimação da parte executada para o cumprimento da obrigação.

Ademais, a jurisprudência já consolidada sobre o tema tornava previsível a improcedência da pretensão executória quanto à aplicação da multa e honorários do art. 523, §1o à obrigação de fazer, de modo que o exequente assumiu o risco de ver sua pretensão rejeitada ao insistir nessa tese.

Ressalto ainda que os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional, em 10% sobre o valor do excesso de execução, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o do CPC, não havendo razão para sua redução ou afastamento.

Por todos esses fundamentos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e determino a majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado do excesso de execução.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra este acórdão ou apresentação de comportamento contraditório aos princípios da boa-fé, ensejará a aplicação de multa (artigos 80, I ao VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025